Tribunal: TJMT
Processo: 1018103-89.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018103-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Recursos Hídricos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO LIMINAR
— SUSPENSÃO DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (CEHIDRO) Nº 91 DE 13 DE ABRIL DE 2017 — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE LIMINAR.

Não há elementos suficientes a demonstrar ilegalidade do artigo 2º da Resolução do Conselho de Recursos Hídricos do Estado de Mato Grosso (CEHIDRO) nº 91 de 13 de abril de 2017 ao estabelecer os critérios cumulativos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, e ausente a probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão, não modificada pelos embargos de declaração que, em
ação civil pública ambiental
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a liminar.

Assegura que, a Resolução do Conselho de Recursos Hídricos do Estado de Mato Grosso nº 91, de 13 de abril de 2017, deu nova redação ao artigo 2º da Resolução nº 61, de 5 de dezembro de 2013, e suprimiu a exigência da ausência de outra fonte alternativa de recursos hídricos para utilização de água subterrânea. Todavia, a modificação foi motivada “
por fins exclusivamente econômicos, em razão do menor custo associado à captação de águas subterrâneas, quando comparada à outorga para mananciais e cursos de água superficiais
[...],
numa flagrante violação ao princípio da Vedação ao Retrocesso Ambiental, em atenção aos arts. 170, VI, e 225, caput, IV, da CF
”.

Assevera que, “
ainda que a maioria dos pedidos de outorga de captação de águas subterrâneas necessariamente não se relacione a empreendimentos de grande porte, seu deferimento acarretará um expressivo impacto ambiental cumulativo, ante a ampliação dos pontos de captação de água subterrânea, associado ao risco de salinização do solo, a ponto de comprometer a produção agrícola no Estado de Mato Grosso a longo prazo
”.

Afiança que, “
ao priorizar um eventual desenvolvimento econômico a curto prazo, em detrimento do direito fundamental à preservação ambiental, caracterizou-se a violação do princípio do Desenvolvimento Sustentável, mesmo porque o procedimento para a outorga de captação de águas subterrâneas sequer observa o princípio da prevenção, negligenciando sua competência administrativa e a justificativa para a instituição do regime de outorga
”.

Afirma que, a intervenção do Judiciário no exame do mérito do ato administrativo não configura violação ao princípio da separação dos poderes, visto que “
a proteção dos recursos hídricos consiste numa das facetas do direito fundamental ao meio ambiente, tal como definido nos arts. 23, VI, e 225, caput, IV, da Constituição Federal e regulamentado pelos arts. 2º, I e II, e 30, I, da Lei nº 9.433/1997 e art. 10 da Lei nº 6.938/1981
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a liminar (Id. 142986191).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso
(Id. 146853713).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 148288167), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão do requerente é que o requerido suspenda os efeitos da Resolução CEHIDRO n. 91/2017, assim como suspenda as outorgas de uso de água subterrânea emitidas e os processos em tramitação com base na referida Resolução, restabelecendo a determinação da redação original do art. 2º, da Resolução CEHIDRO n. 61/2013 aos procedimentos/pedidos em trâmite, para o fim de não permitir a utilização de águas subterrâneas para irrigação nos casos em que houver outra fonte alternativa de recurso hídrico.

Por sua vez, conforme já dito anteriormente, os documentos que acompanham as informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso indicam que o órgão ambiental está tendo a devida cautela e observando os critérios técnicos com as análises dos processos acerca de uso de águas subterrâneas, pautando a questão ambiental com estudos técnicos completos a serem adotados pelos interessados, seguindo o art. 9º, da Lei 9.612/2011, que trata da administração e a conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado de Mato Grosso, em atenção ao princípio da prevenção, o que indica, até o momento, que o Estado de Mato Grosso tem atuação apropriada quanto aos pedidos de captação e utilização de água subterrânea apresentados ao órgão ambiental.

[...]

A aplicação do Princípio da Prevenção no Direito Ambiental tem como objetivo principal precaver e orientar para que não ocorra evento danoso de forma a causar efeitos indesejáveis ao meio ambiente e, sucessivamente, sua difícil recuperação.

Ademais, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CEHIDRO ainda estabelece outros critérios técnicos a serem aplicados nas análises dos pedidos de outorga de águas subterrâneas de domínio do Estado de Mato Grosso, por meio da Resolução SEMA n. 44, de 11.10.2011,
verbis
:

‘Art. 3º Para a análise do requerimento de outorga de direito de uso da água subterrânea, deverá ser apresentado pelo requerente relatório contendo as características hidrogeológicas do ponto de captação, conforme modelo definido pela SEMA;’

Logo, por não vislumbrar, no atual estágio processual, ilegalidade ou violação aos princípios constitucionais ambientais com a nova redação da resolução impugnada, tenho por ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, como pretendido, mostrando-se imperiosa a dilação probatória para melhor apreciação do caso.

Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência.
[...].

(Processo Judicial Eletrônico nº 1026424-24.2021.8.11.0041, Primeira
Instância, Id. 142652685 – fls. 27/29).

E da que rejeitou os embargos de declaração:

[...] Com efeito, o fato da parte autora discordar do entendimento adotado por este juízo não caracteriza a ocorrência de ‘omissão’ a justificar o cabimento dos presentes embargos.

Sabe-se que o nosso sistema processual adotou o livre convencimento motivado, também conhecido por persuasão racional, como meio de valoração das provas, em que o julgador deve atender aos fatos e as circunstâncias constantes nos autos, indicando em seu pronunciamento os motivos que lhe formaram o convencimento, conforme decisão do c. Superior Tribunal de Justiça. [...].

Dessa forma, o julgamento deve advir de uma operação lógica, motivada nos elementos de convicção existentes no processo, onde a conclusão alcançada deve ligar-se à apreciação jurídica daquilo que restou demonstrado nos autos.

Atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, fundamentei a decisão atacada em fatos, circunstâncias e documentos constantes nos autos, os quais levaram a formação do meu convencimento, o que resultou no indeferimento da tutela de urgência requerida.

2. Dispositivo.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no Id. 88534321, por serem tempestivos e, no mérito, rejeito, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterada decisão que indeferiu a liminar pretendida no Id. 72607496. [...]. (Primeira Instância, Id. 142652684 – fls. 54).

Na redação do artigo 2º da
Resolução do Conselho de Recursos Hídricos do Estado de Mato Grosso (CEHIDRO) nº 61 de 5 de dezembro de 2013 está:

Art. 2º Havendo outra fonte alternativa de recursos hídricos, não será permitido a utilização de água subterrânea para a irrigação.

Por sua vez, o artigo 2º da
Resolução do Conselho de Recursos Hídricos do Estado de Mato Grosso (CEHIDRO) nº 61 de 5 de dezembro de 2013
foi alterado pela
Resolução do Conselho de Recursos Hídricos do Estado de Mato Grosso (CEHIDRO) nº 91 de 13 de abril de 2017 e passou ter a seguinte redação:

Art. 2º Havendo outra fonte alternativa de recursos hídricos
que tenha viabilidade técnica, econômica e ambiental
, não será permitido à utilização de água subterrânea para irrigação.

[sem negrito no original].

Apesar de o Ministério Público do Estado de Mato Grosso alegar que “
a modificação promovida pela Resolução CEHIDRO nº 91/2017 foi orientada por fins exclusivamente econômicos
” (Id. 142614190 – fls. 5), a nova redação do artigo 2º da
Resolução do Conselho de Recursos Hídricos do Estado de Mato Grosso (CEHIDRO) nº 61 de 5 de dezembro de 2013
que foi alterado pela
Resolução do Conselho de Recursos Hídricos do Estado de Mato Grosso (CEHIDRO) nº 91 de 13 de abril de 2017, ao estabelecer os critérios
cumulativos
de
viabilidade técnica, econômica e ambiental
, está a fornecer um norte à Administração dos fundamentos a serem adotados.

Assim, os critérios
cumulativos
de
viabilidade técnica, econômica e ambiental
, à luz da razoabilidade, apresentam medidas objetivas para se alcançar um desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental deve constituir parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada separadamente.

Ademais, apesar de os critérios serem cumulativos, é certo que o critério da viabilidade ambiental por si só já está, em tese, a vincular a Administração para adotar a alternativa que melhor prestigie o meio ambiente.

Por outro lado, a Lei do Estado de Mato Grosso nº 11.088 de 9 de março de 2020, que estabelece a Política Estadual de Recursos Hídricos, apresenta os critérios sociais, ambientais e econômicos como princípios básicos do setor de recursos hídricos:

Art. 3º Esta Lei proclama os seguintes princípios básicos do setor de recursos hídricos:

I - a água é um bem de domínio público;

II - usos múltiplos: todos os tipos de uso terão acesso aos recursos hídricos, devendo a prioridade de uso obedecer a critérios sociais, ambientais e econômicos;

Outrossim, é certo que a utilização de recursos hídricos de águas subterrâneas, além do firmado pelo artigo 2º da
Resolução do Conselho de Recursos Hídricos do Estado de Mato Grosso (CEHIDRO) nº 61 de 5 de dezembro de 2013
que foi alterado pela
Resolução do Conselho de Recursos Hídricos do Estado de Mato Grosso (CEHIDRO) nº 91 de 13 de abril de 2017, deve respeitar as demais disposições ambientais, como a Lei do Estado de Mato Grosso nº 9.612, de 12 de setembro de 2011, que dispõe sobre a administração e a conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado:

Art. 20.
A utilização das águas subterrâneas no Estado de Mato Grosso dependerá da outorga emitida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA.

Art. 21.
Para realizar o aproveitamento das águas subterrâneas, o proprietário terá que seguir as disposições desta lei.

Art. 22.
A outorga não elimina e não subtrai do proponente o dever de requerer a licença ambiental da atividade econômica que se utiliza da água como instrumento para o seu exercício.

Art. 23.
Aquele que pretender perfurar poço tubular no Estado de Mato Grosso, deverá protocolar na SEMA projeto de perfuração que conterá obrigatoriamente os dados solicitados conforme formulário específico disponibilizado pela SEMA.

Parágrafo único. Os poços e outras obras de captação de águas subterrâneas deverão ser dotados de dispositivos que permitam a coleta de água na boca do poço, tubo guia para medida de nível da água e laje de proteção sanitária.

Art. 24.
O projeto de obra de captação passará por uma análise técnica com vistas à autorização da perfuração.

Art. 25.
Após a análise do projeto, a SEMA publicará no Diário Oficial do Estado o deferimento ou não da autorização de perfuração.

Art. 26.
Concluída a obra, o responsável técnico deverá solicitar à SEMA a outorga do direito de uso da água subterrânea.

§ 1º Juntamente com o requerimento de solicitação da outorga, deverá ser apresentado o relatório hidrogeológico, conforme modelo específico a ser fornecido pela SEMA, de forma a possibilitar a emissão ou não da respectiva outorga.

§ 2º O requerimento para renovação da outorga deverá ser apresentado com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do término de sua validade.

Art. 27.
Ficam os proprietários de poços perfurados anteriormente a esta lei, obrigados a solicitar à SEMA a outorga de uso da água subterrânea independente de possuírem a licença de operação dos mesmos.

Parágrafo único. Para os poços tubulares com licença de operação já emitidas terão efeito de outorga até o prazo de sua vigência. No ato da renovação, o proprietário deverá solicitar a outorga de direito de uso da água.

Art. 28.
Para que a SEMA possa monitorar a vazão outorgada das águas subterrâneas, fica o outorgado obrigado a instalar e manter dispositivo de medição de vazão na saída da tubulação edutora do poço tubular.

Art. 29.
A outorga poderá ser suspensa, parcial ou totalmente, por prazo determinado ou revogada nas seguintes situações:

I - descumprimento das condições estabelecidas no ato da outorga;

II - necessidade premente de água para atender às situações de calamidades, inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas;

III - necessidade de se prevenir ou reverter situações de degradação ambiental;

IV - necessidade de atender a usos prioritários, de interesse coletivo, para os quais não disponha de fontes alternativas;

V - em caso de racionamento de recursos hídricos, conforme regulamento específico;

VI - indeferimento ou cassação da licença ambiental se for o caso dessa exigência;

VII - a pedido do outorgado;

Parágrafo único. A suspensão da outorga implica automaticamente no tamponamento do poço, pelo proprietário, sem que haja indenização a qualquer título;

Art. 30.
A outorga poderá ser revista, além de outras situações previstas na legislação pertinente, nos seguintes casos:

I - quando os estudos de planejamento regional de utilização dos recursos hídricos indicarem a necessidade de revisão das outorgas emitidas;

II - quando for necessária a adequação aos planos de recursos hídricos e a execução de ações para garantir a prioridade de uso dos recursos hídricos.

Art. 31.
Ao término do prazo da outorga, caso a mesma não seja renovada, por vontade do proprietário ou por determinação da SEMA, o poço deverá ser adequadamente lacrado por seu responsável técnico, de acordo com as normas técnicas vigentes.

Por outro lado, conforme está no Decreto do Estado de Mato Grosso nº 796, de 22 de janeiro de 2021, compete ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CEHIDRO exercer funções normativas pertinentes à implantação e acompanhamento da Política Estadual de Recursos Hídricos e bem como, estabelecer critérios de outorga de uso dos recursos hídricos:

Art. 1º
Ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CEHIDRO, órgão colegiado do Sistema Estadual de Recursos Hídricos de caráter consultivo, deliberativo e recursal, compete:

I - exercer funções normativas, deliberativas e consultivas pertinentes à formulação, implantação e acompanhamento da Política Estadual de Recursos Hídricos;

[...]

V - estabelecer critérios gerais para a outorga de uso dos recursos hídricos e para a cobrança pelo uso da água e rateio dos custos entre os beneficiários das obras de aproveitamento múltiplo ou interesse comum, levando em consideração o disposto no decreto regulamentador;

Por fim, registro que, não cabe ao Judiciário decidir quais deverão ser adotados como critérios técnicos e de políticas públicas para análise dos pedidos de autorização e outorga de perfuração de poços tubulares para captação de águas subterrâneas, a única questão a ser analisada pelo Judiciário é no que se refere a existência de ilegalidade
do artigo 2º da
Resolução do Conselho de Recursos Hídricos do Estado de Mato Grosso (CEHIDRO) nº 61 de 5 de dezembro de 2013
que foi alterado pela
Resolução do Conselho de Recursos Hídricos do Estado de Mato Grosso (CEHIDRO) nº 91 de 13 de abril de 2017
.

Em conclusão,
não há elementos suficientes a demonstrar ilegalidade
do artigo 2º da
Resolução do Conselho de Recursos Hídricos do Estado de Mato Grosso (CEHIDRO) nº 61 de 5 de dezembro de 2013
que foi alterado pela
Resolução do Conselho de Recursos Hídricos do Estado de Mato Grosso (CEHIDRO) nº 91 de 13 de abril de 2017, que estabelece os critérios cumulativos de
viabilidade técnica, econômica e ambiental
,

pelo que não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023